Tribunal: TJDFT
Processo: 0764442-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Juízo dos juizados especiais cíveis. Demanda entre ex-cônjuges. Discussão sobre titularidade de bens móveis adquiridos durante o casamento. Incompetência absoluta do juizado especial cível. reconhecimento de ofício. Extinção do processo sem resolução de mérito. recurso desprovido.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de bens móveis que o autor alega serem de sua propriedade exclusiva e que estariam em poder da parte recorrida, sua ex-cônjuge. A sentença baseou-se na Escritura Pública de Divórcio, que declarou inexistirem bens a serem partilhados, enquanto o recorrente sustenta que busca apenas a restituição de bens próprios, alegando que foram vendidos pela recorrida sem repasse de valores.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: i) verificar se o autor tem direito à restituição dos bens que alega serem de sua propriedade exclusiva; ii) analisar se a Escritura Pública de Divórcio ressalva a titularidade dos bens reivindicados; iii) determinar se o Juizado Especial Cível é competente para julgar demanda que envolve discussão sobre a titularidade de bens móveis entre ex-cônjuges, adquiridos durante o casamento.
III. Razões de decidir
3. À luz do art. 98 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.
4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pela Lei no 9.099/95 e está limitada a causas de menor complexidade, excluindo questões de alta complexidade jurídica, como as derivadas de relações familiares e patrimoniais do casamento.
5. No caso, a discussão envolve a titularidade de bens móveis adquiridos durante o casamento e a interpretação da Escritura Pública de Divórcio, matéria que se insere no âmbito do direito de família, sendo competência exclusiva das Varas de Família. Importa ressaltar que a reinvindicação dos bens tidos como da titularidade exclusiva do cônjuge requerente encontra-se entrelaçada aos efeitos patrimoniais da separação do ex-casal, especialmente quanto à averiguação sobre a utilização dos bens durante o casamento à luz do art. 1688, do Código Civil, eventuais ressalvas contidas no pacto antenupcial ou mesmo sobre a alegada formulação de acordo entre o então casal para a venda dos bens para proveito comum no momento do divórcio.
6. O Juizado Especial Cível, ao julgar o mérito da demanda, ultrapassou os limites de sua competência, o que impõe o reconhecimento, de ofício, de sua incompetência absoluta e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Preliminar de incompetência dos juizados especiais reconhecida de ofício para extinguir o feito sem julgamento de mérito nos termos do art. 51, II, da lei 9099\95.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há.